Tribunal: TJES
Processo: 0016605-96.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016605-96.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros
APELADO: REGIANE DOMINGUES VIEIRA ANDRADE
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 609, DA SÚMULA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO DOLOSA DO CONTRATANTE DE SEGURO DE VIDA EM NÃO INFORMAR ENFERMIDADE PREEXISTENTE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECORRIDA COM ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, NO PRAZO E NA FORMA DA LEI.

I.

Nos termos da Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”, compreendendo a Corte da Cidadania que a configuração da má-fé do segurado
emerge da omissão dolosa de sua enfermidade no preenchimento de proposta individual de adesão.
(
STJ
, AgInt no AREsp 1470582/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

II.

In casu,
verifica-se que ao realizar a contratação do seguro a Contratante
prestou uma Declaração Pessoal de Saúde (fl. 91-verso e 132), consignando expressamente não ser portadora de qualquer problema de saúde. Sucede, contudo, que em investigação administrativa voltada à análise do pedido de indenização securitária, as Recorrentes lograram êxito em desvendar que a mesma era portadora de cardiopatia desde o ano de 2006, além de portar também diabetes e hipertensão, o que pode ser aferido a partir da documentação colacionada às fls. 118/128, de onde se pode aferir que a mesma era acometida muitos anos antes de formalizar a Proposta de Seguro de doenças cardiovasculares além de Diabetes tipo II, bem como, fazendo uso de medicamento para controle das referidas enfermidades.

III.

Restou constatado dos autos, também, que a Contratante do Seguro faleceu em decorrência de “
Edema agudo do pulmão, insuficiência cardiaca congestiva, Hipertensão Cardiaca, Diabetes tipo II.
”, revelando-se, nesse sentido, liame estreito de relação entre as enfermidades que restaram omitidas pela falecida no questionário ao qual restou submetida por ocasião da contratação do Seguro e a causa do falecimento, o que enaltece, a meu sentir, o caráter doloso que enseja o reconhecimento da má-fé na hipótese.

IV.
Havendo as Recorrentes se desincumbido do ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), notadamente, no sentido de evidenciar circunstância ou causa impeditiva do direito autoral, o feito reclama julgamento de improcedência.

V.
Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau

e julgar totalmente improcedentes os pedidos exordiais, restando condenada
a
Recorrida a arcar integralmente com os ônus sucumbenciais fixados na origem, suspendendo a exigibilidade da execução, na forma e nos termos da Lei, porquanto a mesma encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, para reformar a Sentença de Primeiro Grau e julgar totalmente improcedentes os pedidos exordiais, condenando a parte Recorrida a arcar integralmente com os ônus sucumbenciais fixados na origem, consignando, entretanto, que a mesma encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANESTES SEGUROS S.A. e BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizaram a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 250/265) em face da
SENTENÇA
(fls. 243/247) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS
ajuizada por
REGIANE DOMINGUES VIEIRA ANDRADE
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva acolheu parcialmente os pedidos exordiais para condenar os Recorrentes ao
“pagamento da indenização securitária no valor de R$ 33.306,00 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e seis reais), devendo tal quantia sofrer correção monetária e juros de mora nos seguintes termos: a) Correção monetária: nos termos da Súmula nº 632 do STJ, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento; b) Juros de mora: “A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual” (STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). Portanto, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, Mercê da sucumbência recíproca, condeno as partes a suportarem custas e honorários que fixo em 10% sobre o proveito econômico objeto da ação, consistente no valor apurado em sede de recuperação de energia, tomando por base art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na seguinte proporção: autor: 50% (cinquenta por cento); e réu, 50% (cinquenta por cento); suspensa, contudo, tocante à autora, considerando que a ela fora concedida a assistência judiciária gratuita.”

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em síntese, que:
(I)
restou comprovado nos autos a “
existência de má-fé do segurado, que, no momento da contratação do seguro, omitiu informação essencial a aceitação da contratação, que no caso era a sua plena ciência acerca da doença preexistente.
”
(II)
“
conforme Relatório de Averiguação de Sinistros de Pessoas de fls. 114/117, onde foi constatado por meio de informações fornecidas pela própria requerente, atém de informações fornecidas pelo Posto de Saúde do Bairro onde a de cujus residia, que a mesma era portadora de HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica) e que fazia usa de medicamento desde o ano de 2006
.”
(III)
“tendo sido o seguro de vida contratado pela de cujus em 2012 e o óbito ocorrido em 2015, resta inconteste que a segurada detinha pleno conhecimento acerca das doenças pelas quais era acometida, não tendo que se falar, portanto, em dever de indenizar quando a segurada sabia da existência de doenças constantes do grupo de riscos excluídos e mesmo assim omitiu informações a seguradora.”
(IV)

“A causa da morte da segurada, segundo consta na Certidão de Óbito de fls. 104, foi "Edema agudo do pulmão, insuficiência cardíaca congestiva. Hipertensão Cardíaca, Diabetes tipo II.’
”

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos,
a Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça
, dispõe que
“
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente,
é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Nesta seara,
nos termos da jurisprudência do
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
,
entende-se como má-fé do segurado
a omissão dolosa de sua enfermidade no preenchimento de proposta individual de adesão
,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. DOENÇA PREEXISTENTE COMPROVADAMENTE CONHECIDA PELO SEGURADO, QUE FOI OMITIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. COBERTURA DA APÓLICE AFASTADA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2.
Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação.

3.
Agravo interno desprovido.”

(
STJ
, AgInt no AREsp 1470582/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

In casu,
verifica-se que ao realizar a contratação do seguro a Contratante
prestou uma Declaração Pessoal de Saúde (fl. 91-verso e 132), consignando expressamente não ser portadora de qualquer problema de saúde
.

Sucede, contudo, que em investigação administrativa voltada à análise do pedido de indenização securitária, as Recorrentes lograram êxito em desvendar que a mesma era portadora de cardiopatia sistêmica desde o ano de 2006, além de também ser portadora de diabetes e hipertensão, o que pode ser aferido a partir da documentação colacionada às fls. 118/128, de onde se pode aferir que a mesma era acometida muitos anos antes de formalizar a Proposta de Seguro de doenças cardiovasculares além de Diabetes tipo II, inclusive, fazendo uso de medicamento para controle das referidas enfermidades
.

Por sua vez,
a Contratante do Seguro faleceu em decorrência de “Edema agudo do pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, Hipertensão Cardíaca, Diabetes tipo II
”, revelando-se, nesse sentido,
liame estreito de relação entre as enfermidades que restaram omitidas pela falecida no questionário ao qual restou submetida por ocasião da contratação do Seguro e a causa do falecimento, o que enaltece, a meu sentir, o caráter doloso que enseja o reconhecimento da má-fé na hipótese
.

Destarte, no caso
sub examine
, é possível constatar que os Recorrentes se desincumbiram do ônus probatório, notadamente, no sentido de evidenciar circunstância ou causa impeditiva do direito autoral, reclamando, nesse sentido, o julgamento de improcedência da demanda, conforme já decidido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível em casos análogos,
in verbis:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. MÁ-FÉ DA SEGURADA CONFIGURADA. ART. 766 DO CC.
1. - O art. 766 do Código Civil prevê que Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. 2. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é lícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro, se comprovada a má-fé do segurado (AgRg nos EDcl no REsp 1299116/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 06-08-2015, DJe 13-08-2015). 3. - No caso, restou configurada a má-fé da segurada porque omitiu informação sobremaneira relevante a respeito do seu estado de saúde. Na proposta de adesão, firmada pela segurada em 11 de maio de 2010, foram por ela feitas as seguintes declarações: 1) não ter conhecimento de estar com qualquer problema de saúde; 2) não ser portador de qualquer deficiência de órgãos ou sentidos; e 3) não ter sido submetido a internações para tratamento médico em regime hospitalar ou cirurgias de qualquer natureza (fl. 18). Mas os elementos de provas demonstram que a segurada foi diagnosticada em 14-09-2007 com carcinoma micropapilar invasor, grau nuclear II, grau histológico III, compatível com CID C50 multicêntrico à esquerda (fls. 32-33) e na certidão de óbito dela consta como causa da morte neoplasia maligna de mama CID 50.9. 4.
- Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que nos contratos de adesão, as cláusulas limitativas ao direito do consumidor não são, por si sós, ilegais, devendo-se analisar, em cada caso, se foram escritas com clareza e destaque que permitam a exata ciência do seu conteúdo (AgRg no AREsp 309.669/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16-02-2017, DJe 07-03-2017). No caso, a cláusula excludente da cobertura securitária é clara e de fácil compreensão, devendo ser frisado que a segurada omitiu dolosamente informações sobre as condições do seu estado de saúde. 5. - Recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação, 056130030465, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto para reformar a Sentença de Primeiro Grau e julgar totalmente improcedentes os pedidos exordiais, condenando a parte Recorrida a arcar integralmente com os ônus sucumbenciais fixados na origem, suspendendo a exigibilidade da execução, na forma e nos termos da Lei, porquanto a mesma encontra-se amparada pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)